Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002093-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (EMBARGANTE), Pregoeira Oficial do Município de Campo Verde Ana Carolina Braga (EMBARGADO), Prefeito de Campo Verde-MT (EMBARGADO), VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP - CNPJ: 14.571.427/0001-54 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP - CNPJ: 14.571.427/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – JULGAMENTO REALIZADO SEM OPORTUNIZAR À PARTE A SUSTENTAÇÃO ORAL REQUERIDA – ERROR IN PROCEDENDO – RECONHECIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Verificando-se que o recurso de agravo de instrumento foi julgado, sem oportunizar a sustentação oral pela defesa da embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido, há de ser reconhecido o
error in procedendo
, gerador de nulidade relativa, que macula o julgamento. Sendo, portanto, alegado na primeira oportunidade e demonstrado o prejuízo, deve ser acolhido os embargos, com provimento para anular o julgamento, que teve claro o cerceamento de defesa.

2 - A hipótese dos autos não se enquadra no disposto no artigo 138 do CPC/15, na medida em que não se está diante de casos excepcionais, tratando, em verdade, de direito individual, devendo, portanto, ser rejeitado o pedido de intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil como
amicus curiae.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos pela
COOPSERV’S – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, cuja pretensão era alcançar os efeitos da liminar negada nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do
Pregoeiro do Município de Campo Verde
.

A embargante sustenta o cabimento dos embargos de declaração no fato de que há flagrante nulidade do julgamento do agravo de instrumento, por ausência de intimação, que lhe cerceou o direito de fazer sustentação oral.

Alega que, a priori, estava em pauta o agravo interno interposto contra a decisão que negou a liminar; que fez o pedido para a sustentação oral, porém lhe foi negado ao argumento de que em agravo interno não é cabível. Todavia, argumenta que foi surpreendida com o julgamento do agravo de instrumento, dando como prejudicado o agravo interno, sem que fosse mudada a classe, tampouco lhe oportunizado a requerida sustentação oral.

Em outro ponto, sustenta que também ocorreu omissão no acordão, porque não foi indicado o dispositivo de lei que autoriza o afastamento prévio do art. 10, § 2º da Lei 12.690/2012 e não fora analisado o pedido de julgamento
extra petita
, entre outros pedidos.

Forte nessas razões, pede sejam acolhidos e providos os embargos, para declarar a nulidade do julgamento, bem como sanada as omissões apontadas.

Por fim, manifesta o cunho prequestionatório dos embargos.

Em contrarrazões (Id n. 97333973) o embargado refuta os argumentos da embargante e pede sejam rejeitados os embargos.

Sobreveio petição da Ordem dos Advogados do Brasil, requerendo a intervenção na qualidade de
amicus curiae
(Id n. 97383477).

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao suposto vício de omissão apontado pela embargante, razão não lhe assiste, porque é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Além do que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por outro lado, em que pede não se tratar de vícios no acórdão embargado, a alegação da embargante no que tange ao cerceamento de defesa, consistente no fato de que não lhe fora oportunizada a sustentação oral, quando ao invés de julgar o agravo interno, fora julgado o agravo de instrumento sem sua intimação prévia sobre a modificação do julgado, razão lhe assiste.

Não se olvida que é facultado ao julgador dar como prejudicado o agravo interno e julgar diretamente o mérito do agravo de instrumento, quando verificado que o feito está apto para tanto e que esta prática privilegia o princípio da celeridade.

Ocorre, entretanto, que, conforme argumentado pela embargante, são recursos distintos, que obedecem regramentos também distintos, como é o caso da oportunidade do advogado realizar a sustentação oral. Assim, é imprescindível que, uma vez não sendo julgado o agravo interno, mas sim o de instrumento, antes seja a classe modificada, bem como o andamento e procedimento, para que os patronos das partes tenham ciência de qual será o julgamento e, no caso, possam se habilitar em tempo para a sustentação oral.

Não sendo, todavia, observados estes procedimentos, sobretudo quando isto implica em cercear o direito de defesa, se impõe reconhecer a nulidade do julgamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, que, como já decidiu a jurisprudência, é cabível para tanto, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

(...) Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

3. No caso, quando sob a relatoria do ministro predecessor, observa-se que o processo foi julgado pela Quinta Turma sem oportunizar a sustentação oral pela defesa do embargante, malgrado existência de pedido expresso nesse sentido.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, trata-se de error in procedendo, gerador de nulidade relativa, que macula o julgamento, porquanto foi alegado na primeira oportunidade e causou prejuízo ao paciente
.

4.
Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 641/654 para que outro julgamento seja realizado após a regular e prévia intimação da defesa do embargante para fins de sustentação oral
.

(STJ - EDcl no HC: 270416 SP 2013/0147000-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO JULGADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

1. Realizado o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para viabilizar a
sustentação oral do advogado, o seu não atendimento gera nulidade do julgamento em razão do prejuízo presumido decorrente do cerceamento de defesa
.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.
(TJ-DF 07030510820208070001 DF 0703051-08.2020.8.07.0001, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/11/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Os precedentes acima vem ao encontro da situação
sub judice
, haja vista a demonstração do prejuízo, impondo, portanto, a acolhida das razões da embargante, neste aspecto.

Por fim, quanto ao pedido de intervenção da OAB, a hipótese dos autos não se enquadra no disposto no artigo 138 do CPC/15 , na medida em que não se está diante de casos excepcionais, tratando, em verdade, de direito individual, devendo, portanto, ser rejeitado o pedido de intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil como
amicus curiae
, motivo pelo qual determino seu cadastramento apenas como interessada.

Isso posto, ACOLHO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração,
para anular o acórdão

proferido sem a observância do pedido de sustentação oral
e determinar nova inclusão do processo em pauta de sessão por videoconferência para viabilizar a sustentação oral dos patronos da agravante/embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022